Tribunal: TJMT
Processo: 1011608-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011608-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RENATA VIVIANE DA SILVA - CPF: 489.631.351-87 (ADVOGADO), APARECIDO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 352.746.381-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR POLICIAL MILITAR AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal fundada em CDA derivada de processo administrativo ambiental.

O agravante sustenta a nulidade do processo administrativo por incompetência da Polícia Militar para autuação ambiental e por vício na notificação, feita por edital após tentativa frustrada de envio postal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Polícia Militar Ambiental possui competência para lavrar auto de infração ambiental; e (ii) saber se é válida a notificação por edital quando frustrada a intimação pessoal via AR no endereço constante nos autos administrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Polícia Militar Ambiental do Estado de Mato Grosso possui competência delegada pela SEMA/MT para exercer poder de polícia administrativa ambiental, conforme Termo de Cooperação Técnica e a LC/MT no 38/1995.

4. A notificação por edital é válida quando precedida de tentativa frustrada de intimação pessoal via AR, conforme previsto na legislação estadual.

5. O agravante teve ciência inequívoca dos atos administrativos e apresentou defesa por representante, sem impugnar o endereço utilizado para intimação.

6. A alegação de vício na notificação demanda dilação probatória, incabível em sede de exceção de pré-executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento: “1. É legítima a lavratura de auto de infração ambiental por policial militar ambiental com base em delegação formal prevista em termo de cooperação e legislação estadual. 2. É válida a notificação por edital em processo administrativo ambiental quando precedida de tentativa frustrada de intimação pessoal no endereço indicado pelo autuado.”

Dispositivos relevantes citados: LC/MT no 38/1995, arts. 6o, 28 e 96; LC/MT no 232/2005, art. 121, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1002654-31.2023.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida F. Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.08.2024; TJMT, N.U 1021870-04.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto K. Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.06.2025.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
APARECIDO FRANCISCO DA SILVA
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo Do Núcleo de Justiça Digital de Execução Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da Execução Fiscal n. 1018665-38.2023.8.11.0041, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo ora agravante.

O agravante sustenta, em síntese, que o Processo Administrativo n. 55.822/2020 é nulo, tendo em vista que (i) a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso não possui competência para apurar, de forma isolada, infrações ambientais; (ii) houve cerceamento de defesa, uma vez que a Administração deixou de encaminhar a notificação, com aviso de recebimento, aos endereços constantes nos registros ambientais, tornando inválida a posterior notificação por edital.

Requer a concessão da tutela de urgência recursal para suspender a exigibilidade do crédito exigido na execução fiscal, com a baixa de eventuais restrições em seu nome e a emissão de Certidão Positiva com efeito de negativa, até o julgamento final da exceção. No mérito, requer que seja declarada a nulidade do processo administrativo n. 55822/2020, dos respectivos auto de infração, termo de apreensão, termo de embargo e da CDA n. 2023276967.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido. (Id 280315352).

O Agravante opôs Agravo Interno de referida decisão (Id 280926397).

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento (Id 286133867) e ao Agravo Interno (Id 289898850) pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pelo desprovimento de ambos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se, Id 291737865, opinando pelo desprovimento do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Destaca-se que o agravo interno resta prejudicado, uma vez que o agravo de instrumento se encontra pronto para julgamento.

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1018665-38.2023.8.11.0041, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante.

A execução fiscal está lastreada na CDA n. 2023276967, originada do Processo Administrativo Ambiental n. 555.822/2020.

O agravante, por meio da exceção de pré-executividade, objetiva desconstituir a CDA, alegando vícios insanáveis no processo administrativo ambiental.

Inicialmente, sustenta que a Polícia Militar é incompetente para lavrar auto de infração ambiental de forma isolada, podendo autuar apenas em conjunto com a SEMA/MT.

Quanto a essa alegação, a decisão agravada, ao rejeitá-la, fundamentou-se nos seguintes termos:

“houve a celebração do Termo de Cooperação Técnica n. 042/2019/SEMA/MT, firmado entre a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT e a Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso – SESP/MT em 25 de outubro de 2019, com validade de 03 (três anos), onde consta que os policiais militares ambientais possuem competência delegada pela SEMA/MT para exercer o poder de polícia administrativa ambiental, conforme estabelecido no art. 6o c/c 28, da Lei Complementar Estadual n. 38, de 21 de novembro de 1995. Vejamos:

“CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES

a) À SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE – SEMA caberá:

[...] X – Delegar, quando necessário, os poderes de polícia administrativa ambiental à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros Militar, no intuito de executar a atividade fiscalizatória, respeitando as diretrizes e normas vigentes ambientais, bem como, acionar outros órgãos, quando for o caso, para adoção de medidas complementares;

[...]

b) À SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA – SESP, através da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso/PMMT por intermédio do Batalhão da Polícia Militar de Proteção Ambiental – BPMPA, caberá:

[...] Responsabilizar-se e zelar pela competência delegada pela SEMA, exercendo o poder de polícia administrativa ambiental, preventiva e repressiva, do Estado de Mato Grosso, conforme estabelecido no artigo 6o c/c 28, da Lei Complementar estadual n. 038, 21/11/95;

[...]”. [sem negrito no original]

Assim, referido Termo de Cooperação Técnica demonstra que a polícia militar ambiental possui competência para exercer o poder de polícia administrativa ambiental, delegado pela SEMA/MT, no âmbito do Estado de Mato Grosso, para fiscalização e aplicação das penalidades por infração à legislação de proteção ambiental.

Ademais, foi celebrado em 19.10.2022 o 1o TERMO ADITIVO DO TERMO DE COOPERAÇÃO N. 042/2019/SEMA/MT, publicado do Diário Oficial n. 28.358 de 24.10.2022, prorrogando sua vigência pelo período de 03 (três) anos contados a partir de 25.10.2022.

Desse modo, tendo o Batalhão da Polícia Militar de Proteção Ambiental – BPMPA agido de acordo com o que determina a lei, lavrando o Relatório Técnico no 020/1a CIAPMPA/BPMPA/2020, que originou o competente Auto de Infração no 138210 de 03.02.2020 e aplicando as sanções administrativas pertinentes, não ocorreu, em tese, qualquer nulidade.”

Mostra-se acertada a decisão agravada ao invocar o art. 96 da Lei Complementar Estadual n. 38/1995, o qual confere expressamente à Polícia Militar de Proteção Ambiental a atribuição de fiscalizar e lavrar autos de infração ambiental.

Neste sentido:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL - COMPETÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – INFRANÇÃO AMBIENTAL – TRANSPORTE DE MADEIRA EM DESACORDO COM A LICENÇA – LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Polícia Militar Ambiental possui competência para lavratura de auto de infração ambiental, conforme estabelecido na Lei Federal n. 9.605/98 e na Lei Complementar Estadual n.o 38/95, que atribuem aos agentes dessa corporação a função de fiscalização e autuação por infrações ambientais.

(...)

(N.U 1002654-31.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2024, Publicado no DJE 22/08/2024)

A atuação da Polícia Militar Ambiental encontra-se amparada, ainda, pelos termos de cooperação técnica celebrados entre a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e a Secretaria de Estado de Segurança Pública, conforme permite o art. 28 da Lei Complementar Estadual n. 38/1995.

No tocante à nulidade da notificação no processo administrativo, os argumentos do agravante não evidenciam

tal nulidade.

Conforme se verifica no processo de origem, o Agravante juntou, com a Exceção de Pré-Executividade, o processo administrativo ambiental que originou a CDA, no qual consta o Auto de Infração n.138210, lavrado em 3/2/2020, o Termo de Apreensão de caminhões e retroescavadeira, Termo de Embargo/Interdição e Termo de Depósito.

Em todos esses documentos o endereço do autuado é registrado como “Rua Las Vegas, n.410, Bairro Jd Califórnia, Cuiabá-MT”.

A notificação foi enviada para esse mesmo endereço, tendo a correspondência sido devolvida com a anotação: “não existe o número indicado”.

Diante disso, foi publicado Edital de Intimação em 26/2/2020.

Todavia, consta no Processo Administrativo uma manifestação protocolada em 19/3/2020, subscrita por engenheiro que se apresenta como representante do autuado. (Id 181331043 – p.55 dos autos de origem.), mencionando que “a demora na defesa foi devido a suspeita de coronavirus no senhor Aparecido Francisco da Silva que ainda se encontra em quarentena.”

Portanto, teve ciência o autuado do prazo para defesa, apresentou a defesa por meio de representante, sem fazer qualquer ressalva quanto ao seu endereço.

Como a defesa não foi acompanhada de instrumento de mandato, foi determinado o saneamento da representação, por meio de intimação por edital, em virtude do insucesso da notificação por correspondência.

O processo seguiu sem a regularização da representação.

A decisão final, que homologou o Auto de Infração, foi novamente encaminhada ao endereço “Rua Las Vegas, n. 410”, tendo, mais uma vez, a correspondência sido devolvida com a mesma justificativa. (Id 181331043 – p 77 dos autos de origem).

No comprovante de endereço do Agravante, juntado no processo de origem, consta Rua Las Vegas, n 409; na procuração outorgada ao seu advogado também consta o endereço Rua Las Vegas, n. 409.

Entretanto, ao assinar o Auto de Infração, o Termo de Embargo e o Termo de Depósito, o agravante confirmou o número 410 como sendo seu endereço, não tendo apontado qualquer equívoco naquela oportunidade.

O agravante, inclusive, firmou o compromisso de fiel depositário, constando sua qualificação com o referido número.

Assim, eventual erro quanto ao número do endereço deveria ter sido apontado no momento da autuação.

Ainda, após a notificação por edital, o agravante apresentou defesa, sem apontar qualquer vício de notificação.

Incumbia-lhe, desde sua primeira manifestação nos autos administrativos, indicar endereço correto, o que não fez. Tampouco foi informado o endereço de seu suposto representante.

Quanto à alegação de que os autos continham número de celular do agravante, cabe ressaltar que a Lei Complementar n. 232/2005, em seu art. 121, §1o, prevê:

Art. 121 (...)

§ 1o A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido.

Não há determinação de intimação por telefone.

A propósito, destaco trecho do parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça:

“ (...)

diante da frustração da intimação pessoal, procedeu-se à notificação por edital, conforme autorizam o art. 121 da Lei Estadual no 232/2005, o art. 39 da Lei no 7.692/2002 e o art. 4o do Decreto Estadual no 1.986/2013. Não houve, portanto, preterição de forma ou desrespeito à ordem legal dos meios de intimação, tampouco demonstração de má-fé ou atuação omissiva por parte da Administração.

Ademais, o agravante tinha ciência dos atos administrativos desde a origem, uma vez que assinou pessoalmente os termos de apreensão, embargo e depósito lavrados no momento da fiscalização. A ciência inequívoca desses atos administrativos, somada à ausência de provas robustas de impedimento à participação no processo, enfraquece sobremaneira a tese de nulidade por ausência de notificação. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, é pacífica no sentido de que a intimação editalícia é válida quando precedida de tentativa frustrada de notificação pessoal, e que a alegação genérica de desconhecimento, desacompanhada de prova inequívoca, não é suficiente para desconstituir os atos administrativos regularmente formalizados.

Importa também considerar que as teses veiculadas pelo agravante exigem análise de elementos fáticos controvertidos, como a suposta incorreção do número do imóvel destinatário da notificação e o alegado não recebimento por terceiros. Tais questões demandam dilação probatória, o que é incompatível com a via da exceção de pré-executividade, cujo escopo é estritamente restrito à análise de matérias de ordem pública, aferíveis de plano, e que independam de prova complexa. Nesse aspecto, a jurisprudência do STJ também é clara ao assentar que discussões sobre nulidades formais de processo administrativo, se baseadas em fatos controvertidos, devem ser veiculadas em sede de ação própria e não por meio de exceção incidental.”

No mesmo sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir 3. A citação por edital foi precedida de tentativa de notificação por AR, restando observada a ordem sucessiva prevista na legislação estadual (Lei Complementar no 38/1995). 4. A ausência de carimbo dos Correios no AR não invalida a tentativa, pois consta certidão de devolução e não há exigência legal nesse sentido.

(...)

IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. Não é nula a citação por edital realizada após tentativa frustrada de notificação por AR, nos termos da Lei Complementar no 38/1995. 2. Não se configura a prescrição punitiva nem a prescrição intercorrente quando o processo administrativo tramita regularmente com atos relevantes no período legal."

(...)

(N.U 1021870-04.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025)

Ressalta-se, por fim, que o Agravante pretende o reconhecimento da suposta nulidade em Exceção de Pré-Executividade, via inadequada para a dilação probatória.

Por tais razões,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. Por consequência, julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025